Tribunal: TJDFT
Processo: 0028942-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. REGRA DE ESCALONAMENTO PREVISTA NO ART. 85, §3o, I AO V DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O embargado/apelante insurge-se especificamente contra o que definido em sentença quanto aos honorários advocatícios, requerendo seja observada a regra de escalonamento prevista no art. 85, §3°, I ao V do CPC.
2. Na hipótese, o valor da causa (R$ 746.840,91) dividido pelo salário-mínimo vigente ao tempo da publicação da sentença (em 10/1/2023, um salário-mínimo perfazia R$ 1.302,00) corresponde a, aproximadamente, 573 (quinhentos e setenta e três) salários-mínimos, razão por que incabível o arbitramento da integralidade da verba sucumbencial nos termos definidos em sentença (oito por cento), razão de dever ser observada a regra do escalonamento prevista no art. 85, §3o, I ao V do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.